Tribunal: STF
Processo: Rcl 48450
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação ajuizada por Jorge Antônio Rodrigues Batista em face de decisão da Segunda Turma Recursal Cível do Colégio Recursal de Itapetininga, que, nos Autos nº 1006007-62.2020.8.26.0269, negou provimento ao recurso inominado do reclamante.



    2. A parte reclamante narra que é policial militar reformado e que, até o mês de abril de 2020, pagava a título de contribuição previdenciária o percentual de 11% sobre o valor que ultrapasse o teto do INSS, com base na Lei Complementar estadual nº 1.013/2007. Com o advento da reforma da previdência para os militares, aduz que passou a incidir a Contribuição de Proteção Social de Militares com alíquota única de 9,5% sobre toda remuneração, nos termos da nova redação dada ao Decreto-Lei nº 667/1969.



    3. Argumenta que a EC 103/2019 alterou o art. 22, XXI da Constituição Federal para conferir à União competência privativa para estabelecer normas gerais sobre inatividade e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares, não podendo adentrar "em questões que claramente afiguram-se como aspectos específicos da matéria, como a alíquota da contribuição para o custeio das Pensões e da Inatividade dos Militares".



    4. Relata que, até o advento da reforma previdenciária militar, a contribuição previdenciária incidia somente sobre o valor excedente ao teto do Regime Geral de Previdência e que "há praticamente uma década é isento da contribuição previdenciária, uma vez que os proventos de inatividade percebidos não superam o teto máximo previsto na Constituição Federal e na Lei Complementar". Defende que, tendo sido reformado na função de militar sob a vigência do art. 40, §18 da CF e do art. 8º da Lei Complementar nº 1.013/07, passou a ter direito adquirido à mencionada isenção, ante o preenchimento dos requisitos legais à época da edição da nova lei.



    5. Sustenta a violação aos arts. 5º, XXXVI e 37, caput, da Constituição Federal, assim como à decisão proferida no RE 495.341 AgR, de Relª. Minª. Ellen Gracie. Requer a cassação da decisão reclamada e a declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 24-C do Decreto-Lei nº 667 “para que, até que sobrevenha legislação estadual disciplinando a contribuição instituída pela lei federal alhures mencionada, continue incidindo contribuição previdenciária na forma dos artigos 7º e 8º da Lei Complementar Estadual nº. 1.013/2007“. Postula, ainda, o deferimento da gratuidade de justiça.



    6. É o relatório. Decido.



    7. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 



    8. A reclamação dirigida ao Supremo Tribunal Federal (STF) só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição). No segundo caso, exige-se que o pronunciamento tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte, ou então que tenha efeito vinculante (art. 988, II a IV, e § 5º, II).  



    9. A reclamante não aponta nenhum precedente vinculante do STF que teria sido desrespeitado pelo ato reclamado. Cita, para embasar sua argumentação, violação ao entendimento firmado no RE 495.341 AgR. Contudo, tal precedente consubstancia processo de índole subjetiva, do qual a reclamante não foi parte, além de ser desprovido de eficácia erga omnes ou efeito vinculante, o que afasta o cabimento da reclamação.



    10. Tanto a alegação de ofensa a precedente não vinculante quanto a alegação de ofensa a direito objetivo – invocado na inicial (art. 5º, XXXVI e art. 37, caput da Constituição Federal) – não dão ensejo à propositura de reclamação, conforme já decidiu o STF nas Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, e Rcl 5.391-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. No mesmo sentido, veja-se a Rcl 23.051-AgR, sob a minha relatoria:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO DA VIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA A DIREITO OBJETIVO E A PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. PRECLUSÃO DA DISCUSSÃO SOBRE A QUESTÃO IMPUGNADA NAS INSTÂNCIAS INFERIORES. 



    1. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a Súmula Vinculante (CRFB/1988, arts, 102, I, l, e 103-A, § 3º). No segundo e no terceiro casos, exige-se que o pronunciamento tenha efeito vinculante ou, ao menos, que tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte. 



    2. A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de Súmula sem força vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação. 



    3. Não cabe reclamação para o exame da tese de fundo quando o que se pretende, na verdade, é viabilizar um recurso não interposto.”



    11. Ademais, a reclamação não é instrumento adequado para a impugnação de atos em tese. Caso se admitisse o questionamento abstrato da constitucionalidade de atos normativos pela via da reclamação, esse instrumento processual seria utilizado, de forma indevida, como sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade. Em tal caso, haveria indevido alargamento do rol de legitimados para a propositura de ações de controle concentrado de constitucionalidade, previsto no art. 103 da Constituição. Nesse mesmo sentido, confira-se o acórdão prolatado na Rcl 25.347-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, cuja ementa ora transcrevo:



    “RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO À DECISÃO QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIU NO JULGAMENTO DA ADI 2.135-MC/DF. INOCORRÊNCIA. ATO EM TESE. INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INVIABILIDADE DO EMPREGO DESSA MEDIDA PROCESSUAL COMO INSTRUMENTO DE CONTROLE ABSTRATO DA VALIDADE CONSTITUCIONAL DE LEIS OU ATOS NORMATIVOS EM GERAL. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO. IMPROVIDO.



    Não se revelam sindicáveis, pela via jurídico-processual da reclamação, os atos em tese, assim considerados aqueles como as leis ou os seus equivalentes constitucionais que dispõem sobre situações gerais e impessoais, que têm alcance genérico e que disciplinam hipóteses neles abstratamente previstas. Precedentes.



    O instrumento processual da reclamação não se qualifica como sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade, não podendo ser utilizado, em consequência, como instrumento de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral. Precedentes.” 



    12. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Defiro a gratuidade de justiça. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.



    Publique-se.



          Brasília, 20 de setembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator